Tribunal: TCU
Processo: 012.824/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria em favor de João Batista de Freitas Brasil, no cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho na Fundação Universidade de Brasília

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de João Batista de Freitas Brasil, no cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho na Fundação Universidade de Brasília, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria em favor de João Batista de Freitas Brasil, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo responsável, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar à Fundação Universidade de Brasília que: 9.3.1. no prazo de trinta dias, comunique ao interessado sobre a presente deliberação; 9.3.2. encaminhe ao Tribunal o comprovante da data em que a interessada tomou ciência desta deliberação; 9.3.3. na hipótese de desconstituição da decisão judicial que tem amparado o pagamento da parcela impugnada nos autos do Mandado de Segurança 28.819, em trâmite no Supremo Tribunal Federal, adote as medidas administrativas necessárias à supressão da rubrica; 9.4. notificar a Fundação Universidade de Brasília a respeito deste acórdão.